Tribunal: TJMT
Processo: 1013931-75.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013931-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), JUCILENE NEVES DA SILVA - CPF: 695.126.981-53 (AGRAVADO), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (AGRAVANTE), PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS - CPF: 704.223.701-34 (ADVOGADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BENS PENHORÁVEIS DA DEVEDORA – NÃO ENCONTRADOS – PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RECONHCEU A CONFUSÃO PATRIMONIAL E AUTORIZOU A CONSULTA AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO E POSSIBILITAR AS BUSCAS PLEITEADAS.

Demonstrado que a questão trazida já foi analisada e decidida por acórdão transitado em julgado, que
autorizou as pesquisas perante aos órgãos conveniados do Poder Judiciário em nome da empresa individual da executada, é de ser cumprida a determinação, a fim de possibilitar as buscas pleiteadas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013931-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BARIGUI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO S/A

AGRAVADO: JUCILENE NEVES DA SILVA

Proc. Referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0022119- 39.2006.8.11.0041 da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Barigui de Investimento e Financiamento e S.A.

AÇÃO:
Execução movida por Banco Barigui de Investimento e Financiamento e S.A. em face de Jucilene Neves da Silva.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido para que fosse realizada pesquisa de bens da executada, aqui agravada, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, utilizando-se a inscrição de sua empresa individual junto à Receita Federal.

AGRAVO
: o Agravante sustenta que a decisão recorrida conflita com a matéria já apreciada por este Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1002490-34.2019.8.11.0000, cujo acórdão se posicionou pela possibilidade de realizar pesquisas utilizando-se o CNPJ da empresa individual da Agravada, bem assim que além de não dar cumprimento à ordem emanada do Tribunal, a decisão lhe acarreta prejuízo, porque impede de buscar bens para satisfazer seu crédito.

Não houve pedido de liminar no recurso.

Certificado o decurso para a apresentação de contraminuta (Id. 87808482 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013931-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BARIGUI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO S/A

AGRAVADO: JUCILENE NEVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Barigui de Investimento e Financiamento e S.A.

AÇÃO:
Execução movida por Banco Barigui de Investimento e Financiamento e S.A. em face de Jucilene Neves da Silva.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido para que fosse realizada pesquisa de bens da executada, aqui agravada, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, utilizando-se a inscrição de sua empresa individual junto à Receita Federal.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada na data de 29/11/2006, em que o banco agravante objetiva receber créditos correspondentes aos Contratos de Empréstimos Bancários Garantidos por Notas Promissórias números 1064384, 1055604, 1054853, cujo valor executado, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$8.094,09 (oito mil, noventa e quatro reais e nove centavos).

Nota-se que a execução prosseguiu sem que fossem encontrados bens penhoráveis da executada para o pagamento do débito, bem assim que foram realizadas todas as pesquisas perante aos órgãos conveniados ao e. TJMT, o que motivou o pedido de buscas pelo número do CNPJ da firma individual da devedora, Infinity Arte e Design (nome fantasia) - CNP n. 17.329.540/0001-16.

A
decisão recorrida
indeferiu o pedido de pesquisas de bens da executada agravada utilizando-se a inscrição de sua empresa individual junto à Receita Federal, por entender que a referida empresa individual não faz parte da relação processual.

Pois bem.

Ocorre que
a questão trazida a este recurso, acerca d
o pretendido deferimento de pesquisas em nome da empresa individual da Agravada, foi matéria discutida no
Agravo de Instrumento n. 1002490-34.2019.8.11.0000
, julgado em 05/06/2019,
no qual houve posicionamento unânime para admitir a realização de pesquisas utilizando-se o CNPJ da empresa individual,
cujo

acórdão
transitou em julgado em 03/07/2019
, que ficou assim ementado:

“AGRAVO – EXECUÇÃO -
LOCALIZAÇÃO DE BENS – PESSOA JURÍDICA – EMPRESA INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMINIAL - CONSULTA AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO - ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – DESNECESSIDADE

- AGRAVO PROVIDO
.

“1.Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)”.

Realça-se, o referido v. acórdão
reconheceu a confusão patrimonial, a fim de autorizar as buscas postuladas pelo recorrente em nome da empresa individual da Agravada, conforme fragmento que se transcreve:

“Agravo de Instrumento
interposto por
Barigui S/A Credito Financiamento e Investimentos
de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de
Jucilene Neves da Silva
, indeferiu novas consultas aos sistemas
Bacenjud
e
Renajud
no CPF da executada, por considerar medidas inócuas, não conheceu o pedido com relação ao CNPJ da empresa individual, já que não é parte no processo e determinou a suspensão do feito, em razão da ausência de bens passíveis de penhora.

A jurisprudência é uniforme ao considerar que a firma individual é uma ficção jurídica, de modo que a pessoa física se confunde com a própria pessoa jurídica, até porque, na prática, nenhuma diferença há entre uma e outra. De modo que não há necessidade de redirecionamento da execução para a firma individual ou de desconsideração da personalidade jurídica, mas de prosseguimento da execução em busca de bens para satisfazer o crédito perseguido
.

(...)

A respeito do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA SOBRE VALORES DA FIRMA INDIVIDUAL QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO
FISCAL.
POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. A exequente teve indeferido o pedido de penhora de valores eventualmente localizados junto às operadoras de cartão de crédito em nome da firma individual que não é parte na execução fiscal mas cujo titular é o executado ODAIR APARECIDO DAMASCENO.

2.
Sucede que a responsabilidade do titular de firma individual é ilimitada uma vez que não há personalidade jurídica distinta entre o titular e a sua empresa, seja qual for a natureza da dívida executada. Precedentes.

3.
Logo, não há que se opor à pretensão da exequente
o fato de a pessoa jurídica não constar do título executivo, já que não há distinção entre o patrimônio da firma individual e da pessoa física que a constituiu
.

4. Agravo de instrumento provido”.
(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 594822 - 0001995-33.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2017) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INMETRO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. REGULARIDADE DA CDA.
EMPRESA INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL
. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO PROVIDA.

4. Argumenta o executado que não foi devidamente citado para integrar o processo administrativo, no qual se discutiu a legitimidade do título executivo em comento.
No tocante à inclusão do excipiente no polo passivo da ação executiva
, anota-se que,
em se tratando de empresa individual, o patrimônio do empresário individual é único, não havendo distinção entre os bens afetados ao exercício da empresa e os bens particulares
. Essa separação patrimonial apenas ocorre ao se tratar de sociedade empresária.

5.
Não há distinção para efeito de responsabilidade entre a pessoa física e a pessoa jurídica, já que na firma individual, constituída por patrimônio único, os bens particulares do comerciante individual respondem por quaisquer dívidas.
Não se cogita, portanto, de nulidade do processo administrativo por falta de citação do executado, isto porque,
nos casos de empresa individual a pessoa jurídica confunde-se com a pessoa física, de forma que o titular da pessoa jurídica responde com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa individual, mesmo sem ter havido a sua citação pessoal, porque a empresa individual é mera ficção jurídica.
(...).”
(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2317398 - 0000387-05.2019.4.03.9999, Rel. JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, julgado em 15/05/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/05/2019) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO.
REDIRECIONAMENTO.
CITAÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
DESNECESSIDADE
.
Empresário individual (anteriormente chamado de firma individual) é aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. É a pessoa física (natural) titular da empresa
. O patrimônio da pessoa natural e o do empresário individual são os mesmos, logo o titular responderá de forma ilimitada pelas dívidas
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento Nº 70067339325, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 18/05/2016) (g.n)

No caso, observa-se que há muito já se tentou localizar bens passíveis de penhora da executada
Jucilene Neves da Silva
, contudo, o mesmo não se diz com relação ao CNPJ da empresa individual.

Também não se verifica, por parte do agravante, persecução do patrimônio da empresa individual, como consignado no anterior agravo nº 1012723-61.

Sucede que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema conveniados com o Poder Judiciário. Assim, não há mais a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor.

(...).

NESTE CONTEXTO, AUTORIZA-SE AS BUSCAS POSTULADAS, PORQUANTO SE TRATA DE MEIO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS CREDORES PARA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAZER OS CRÉDITOS EXECUTADOS.

Anota-se, ainda, que embora as buscas anteriores no CPF da agravada não tenha sido útil, nada impede que a pesquisa, em relação aos anos posteriores, ateste a existência de bens em nome da executada que possa ser penhorado. Daí resulta a utilidade da medida ao propósito perseguido pelo exequente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para que as medidas postuladas sejam adotadas pelo juízo de origem.”

Como se vê, a questão já foi decidida, portanto é caso de cumprir o acórdão emanado desta Corte de Justiça, proferido no julgamento do
Agravo de Instrumento n.

1002490-34.2019.8.11.0000.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar que sejam realizadas buscas,
via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, utilizando-se a inscrição da empresa individual da executada, aqui agravada, Jucilene Neves da Silva.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Barigui de Investimento e Financiamento e S.A.

AÇÃO:
Execução movida por Banco Barigui de Investimento e Financiamento e S.A. em face de Jucilene Neves da Silva.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido para que fosse realizada pesquisa de bens da executada, aqui agravada, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, utilizando-se a inscrição de sua empresa individual junto à Receita Federal.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada na data de 29/11/2006, em que o banco agravante objetiva receber créditos correspondentes aos Contratos de Empréstimos Bancários Garantidos por Notas Promissórias números 1064384, 1055604, 1054853, cujo valor executado, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$8.094,09 (oito mil, noventa e quatro reais e nove centavos).

Nota-se que a execução prosseguiu sem que fossem encontrados bens penhoráveis da executada para o pagamento do débito, bem assim que foram realizadas todas as pesquisas perante aos órgãos conveniados ao e. TJMT, o que motivou o pedido de buscas pelo número do CNPJ da firma individual da devedora, Infinity Arte e Design (nome fantasia) - CNP n. 17.329.540/0001-16.

A
decisão recorrida
indeferiu o pedido de pesquisas de bens da executada agravada utilizando-se a inscrição de sua empresa individual junto à Receita Federal, por entender que a referida empresa individual não faz parte da relação processual.

Pois bem.

Ocorre que
a questão trazida a este recurso, acerca d
o pretendido deferimento de pesquisas em nome da empresa individual da Agravada, foi matéria discutida no
Agravo de Instrumento n. 1002490-34.2019.8.11.0000
, julgado em 05/06/2019,
no qual houve posicionamento unânime para admitir a realização de pesquisas utilizando-se o CNPJ da empresa individual,
cujo

acórdão
transitou em julgado em 03/07/2019
, que ficou assim ementado:

“AGRAVO – EXECUÇÃO -
LOCALIZAÇÃO DE BENS – PESSOA JURÍDICA – EMPRESA INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMINIAL - CONSULTA AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO - ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – DESNECESSIDADE

- AGRAVO PROVIDO
.

“1.Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)”.

Realça-se, o referido v. acórdão
reconheceu a confusão patrimonial, a fim de autorizar as buscas postuladas pelo recorrente em nome da empresa individual da Agravada, conforme fragmento que se transcreve:

“Agravo de Instrumento
interposto por
Barigui S/A Credito Financiamento e Investimentos
de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de
Jucilene Neves da Silva
, indeferiu novas consultas aos sistemas
Bacenjud
e
Renajud
no CPF da executada, por considerar medidas inócuas, não conheceu o pedido com relação ao CNPJ da empresa individual, já que não é parte no processo e determinou a suspensão do feito, em razão da ausência de bens passíveis de penhora.

A jurisprudência é uniforme ao considerar que a firma individual é uma ficção jurídica, de modo que a pessoa física se confunde com a própria pessoa jurídica, até porque, na prática, nenhuma diferença há entre uma e outra. De modo que não há necessidade de redirecionamento da execução para a firma individual ou de desconsideração da personalidade jurídica, mas de prosseguimento da execução em busca de bens para satisfazer o crédito perseguido
.

(...)

A respeito do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA SOBRE VALORES DA FIRMA INDIVIDUAL QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO
FISCAL.
POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. A exequente teve indeferido o pedido de penhora de valores eventualmente localizados junto às operadoras de cartão de crédito em nome da firma individual que não é parte na execução fiscal mas cujo titular é o executado ODAIR APARECIDO DAMASCENO.

2.
Sucede que a responsabilidade do titular de firma individual é ilimitada uma vez que não há personalidade jurídica distinta entre o titular e a sua empresa, seja qual for a natureza da dívida executada. Precedentes.

3.
Logo, não há que se opor à pretensão da exequente
o fato de a pessoa jurídica não constar do título executivo, já que não há distinção entre o patrimônio da firma individual e da pessoa física que a constituiu
.

4. Agravo de instrumento provido”.
(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 594822 - 0001995-33.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2017) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INMETRO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. REGULARIDADE DA CDA.
EMPRESA INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL
. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO PROVIDA.

4. Argumenta o executado que não foi devidamente citado para integrar o processo administrativo, no qual se discutiu a legitimidade do título executivo em comento.
No tocante à inclusão do excipiente no polo passivo da ação executiva
, anota-se que,
em se tratando de empresa individual, o patrimônio do empresário individual é único, não havendo distinção entre os bens afetados ao exercício da empresa e os bens particulares
. Essa separação patrimonial apenas ocorre ao se tratar de sociedade empresária.

5.
Não há distinção para efeito de responsabilidade entre a pessoa física e a pessoa jurídica, já que na firma individual, constituída por patrimônio único, os bens particulares do comerciante individual respondem por quaisquer dívidas.
Não se cogita, portanto, de nulidade do processo administrativo por falta de citação do executado, isto porque,
nos casos de empresa individual a pessoa jurídica confunde-se com a pessoa física, de forma que o titular da pessoa jurídica responde com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa individual, mesmo sem ter havido a sua citação pessoal, porque a empresa individual é mera ficção jurídica.
(...).”
(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2317398 - 0000387-05.2019.4.03.9999, Rel. JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, julgado em 15/05/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/05/2019) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO.
REDIRECIONAMENTO.
CITAÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
DESNECESSIDADE
.
Empresário individual (anteriormente chamado de firma individual) é aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. É a pessoa física (natural) titular da empresa
. O patrimônio da pessoa natural e o do empresário individual são os mesmos, logo o titular responderá de forma ilimitada pelas dívidas
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento Nº 70067339325, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 18/05/2016) (g.n)

No caso, observa-se que há muito já se tentou localizar bens passíveis de penhora da executada
Jucilene Neves da Silva
, contudo, o mesmo não se diz com relação ao CNPJ da empresa individual.

Também não se verifica, por parte do agravante, persecução do patrimônio da empresa individual, como consignado no anterior agravo nº 1012723-61.

Sucede que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema conveniados com o Poder Judiciário. Assim, não há mais a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor.

(...).

NESTE CONTEXTO, AUTORIZA-SE AS BUSCAS POSTULADAS, PORQUANTO SE TRATA DE MEIO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS CREDORES PARA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAZER OS CRÉDITOS EXECUTADOS.

Anota-se, ainda, que embora as buscas anteriores no CPF da agravada não tenha sido útil, nada impede que a pesquisa, em relação aos anos posteriores, ateste a existência de bens em nome da executada que possa ser penhorado. Daí resulta a utilidade da medida ao propósito perseguido pelo exequente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para que as medidas postuladas sejam adotadas pelo juízo de origem.”

Como se vê, a questão já foi decidida, portanto é caso de cumprir o acórdão emanado desta Corte de Justiça, proferido no julgamento do
Agravo de Instrumento n.

1002490-34.2019.8.11.0000.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar que sejam realizadas buscas,
via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, utilizando-se a inscrição da empresa individual da executada, aqui agravada, Jucilene Neves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021